Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Saída temporária. Falta média.
1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração.
2 – Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus na decisão que suspendeu saídas temporárias em razão da notícia da prática de falta de natureza média pelo apenado, sobretudo se não decorrido o prazo para apuração da falta nas datas em que proferida a decisão e impetrado o habeas corpus (arts. 3o, § 11, e 7o, § 2o, da Portaria 01/2023 da VEP).
3 - Não examinado pedido feito ao juiz das execuções, para que – decorrido o prazo para apuração da falta disciplinar - sejam restabelecidas as saídas temporárias, o exame da matéria pelo Tribunal importa em supressão de instância.
4 - Ordem denegada.